Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722624-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Humberto Titoto, Mário Tittoto, Leopoldo Tittoto, Alexandre Tittoto, Ricardo Tittoto Neto e Gustavo Tittoto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 157068219 e Id 159116245 do processo de referência), em liquidação individual de sentença movida por Humberto Titoto, Mário Tittoto, Leopoldo Tittoto, Alexandre Tittoto, Ricardo Tittoto Neto e Gustavo Tittoto em desfavor do ora agravante, processo n. 0730989-07.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental posta nos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, todos o Código de Processo Civil, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para facultar às partes oportunidade de se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que os autores têm domicílio em Ribeirão Preto/SP (Id 134094168 p. 1 do processo de referência), local onde a cédula de crédito rural foi emitida e que está eleito como praça de pagamento da obrigação (Id 134094193 do processo de referência). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora